Tribunal: TCU
Processo: 018.502/2009-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONVERSÃO DO RA TC 005.667/2008-0 EM TCE CONFORME ITEM "A" DO ACÓRDÃO 1040/2009-PLENÁRIO

Inteiro teor:
Acórdão 2157/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/92, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em expedir certificado de quitação ao Sr. Jocelino Francisco de Menezes, ante o recolhimento integral da multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que lhe foi cominada mediante o subitem 9.1 do Acórdão 11161/2011-TCU-Segunda Câmara , de acordo com os comprovantes acostados às peças 127 e 128, e conforme os pareceres de peças 135 e 136 destes autos. 1. Processo TC- Processo 018.502/2009-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 031.513/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 005.667/2008-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 031.501/2022-2 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Associacao Brasileira das Instituicoes de Pesquisa Tecnologica e Inovacao (00.631.739/0001-00); Jocelino Francisco de Menezes (XXX.443.975-XX); Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque (XXX.592.154-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.7. Representação legal: Fernando Paiva Fonseca, Ielton Carvalho Pianco (OAB-DF 47.965) e outros, representando Associacao Brasileira das Instituicoes de Pesquisa Tecnologica e Inovacao; Maisa Sanches Fernandes de Carvalho, Gustavo Assis de Oliveira (OAB-DF 18489) e outros, representando Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque; Gustavo Assis de Oliveira (OAB-DF 18489) e Cícero Ivan Ferreira Gontijo (OAB-DF 12680), representando Cristiana Izabel Caetano de Albuquerque Tatagiba Goulart; Gustavo Assis de Oliveira (OAB-DF 18489) e Cícero Ivan Ferreira Gontijo (OAB-DF 12680), representando Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque Filho; Gustavo Assis de Oliveira (OAB-DF 18489) e Cícero Ivan Ferreira Gontijo (OAB-DF 12680), representando Carla Maria Albuquerque de Freitas; Roberta Reis Nobrega (OAB-DF 27280), Ricardo Sergio Santana e outros, representando Jocelino Francisco de Menezes. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.